Tribunal: STF
Processo: RHC 207237
Classe: RHC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
Recurso ordinário em habeas corpus. Crime de roubo circunstanciado. Recorrente Alan Dayve de Souza Faria - Perda superveniente de objeto. Expedição de alvará de soltura na origem. Recorrente Jonatas Vasconcelos de Meneses. Prisão preventiva decretada na sentença condenatória. Garantia da ordem pública. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Alan Dayve de Souza Faria e Jonatas Vasconcelos de Meneses contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Olindo Menezes (Desembargador convocado do TRF da 1ª Região), que negou provimento ao agravo regimental no HC 625.305/MG (eventos 64 e 65).
    Os Recorrentes foram condenados à pena de 06 (seis) anos de reclusão pela prática do crime de roubo circunstanciado (art. 157, § 2º, II, do Código Penal) (evento 1, fls. 81-8). 
    Extraio do acórdão recorrido:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. ILEGAL RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. RECOMENDAÇÃO N. 62/CNJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEMPORANEIDADE. REITERAÇÃO APÓS FATOS IMPUTADOS. PRISÃO DOMICILIAR. IMPRESCINDIBILIDADE NÃO COMPROVADA PARA CUIDADO DE MENORES. DEMORA PARA REANÁLISE DA CUSTÓDIA. PRAZO NÃO PEREMPTÓRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO IMPROVIDO.
    1. Matérias não examinadas pelo Tribunal de origem não podem ser apreciados no momento, sob pena de supressão de instância.
    2. Há fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, uma vez que indicada a reiteração delitiva por fatos posteriores e análogos aos indicados na denúncia, fazendo-se presente, da mesma forma, a contemporaneidade da cautelar na perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão.
    3. Não demonstrada a imprescindibilidade dos agravantes com relação aos cuidados com os menores como únicos responsáveis, estando as crianças sob os cuidados das mães.
    4. O prazo de 90 dias é examinado pelo prisma jurisprudencialmente construído de valoração casuística, não dotado de peremptoriedade, o que se conjuga com as informações dos autos de que até 2/3/2021 os mandados de prisão ainda constavam como em aberto.
    5. Agravo regimental improvido.”
    No presente recurso ordinário, a Defesa alega, em síntese, inidônea a fundamentação da prisão preventiva. Assevera ausência de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados aos Recorrentes, porquanto “estes, deste caso concreto, são preexistentes quase dois anos da decisão decretatória de prisão, inclusive à denúncia, e ainda assim os Pacientes responderam soltos por toda instrução”. Sustenta a possibilidade de concessão de prisão domiciliar aos Recorrentes – genitores de menores de 12 (doze) anos. Requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com a expedição do competente alvará de soltura ou contramandado prisional em favor dos Recorrentes e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão (evento 68).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Wagner Natal Batista, opina pela perda de objeto do recurso de Alan Dayve de Souza Faria e pelo desprovimento do recurso de Jonatas Vasconcelos de Meneses (evento 88).
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico disponibilizado pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, verifico que, em 23.9.2021, o Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca Ibirité/MG, nos autos do Processo 0018342-44.2018.8.13.0114, revogou a prisão preventiva do Recorrente Alan Dayve de Souza Faria, com a expedição do alvará de soltura. Portanto, evidente a superveniente perda de objeto em relação ao Recorrente Alan Dayve de Souza Faria.
    Ante a inexistência de decisão semelhante em relação ao Recorrente Jonatas Vasconcelos de Meneses, prossigo na análise do recurso.
    Sem dúvida a custódia cautelar, por sua característica de medida excepcional, exige demonstração inequívoca de sua necessidade, em observância ao princípio constitucional da presunção de inocência ou da não culpabilidade, sob pena de antecipação da reprimenda a ser cumprida quando da condenação (HC 105.556/SP, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe de 30.8.2013).
    Dessa forma, o decreto de prisão cautelar há de se apoiar nas circunstâncias fáticas do caso concreto, evidenciando que a soltura colocará em risco a ordem pública, a ordem econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal. 
    De acordo com o Tribunal local, “In casu, a sentença recorrida está devidamente fundamentada, sendo forçoso reconhecer que a vedação aos pacientes do direito de recorrer em liberdade revela-se correta e necessária. O MM. Juiz a quo decretou a prisão preventiva do paciente, vez que: ‘há diversos envolvimentos dos réus em crimes, da mesma natureza, posteriores à conduta narrada na denúncia. Justificável para cessar a atividade criminosa, garantindo-se a ordem pública. Assim, com fundamento no art. 312 do CPP, decreto a prisão preventiva do réu’, o que demonstra a sua periculosidade e a necessidade de sua segregação cautelar para a garantia da ordem pública. (...). Com efeito, é cabível o entendimento de que a reiteração delitiva do paciente, mencionada na referida sentença, configura substrato fático para a decretação da prisão cautelar do agente com fundamento na garantia da ordem pública. Conforme bem exposto no aludido decisum, os pacientes encontram-se respondendo a outros processos por delitos da mesma natureza, o que torna concreta a possibilidade de que, solto, persista na prática criminosa. (evento 1, fl. 93) (destaquei). 
    Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP (v.g. HC 105.585/SP, HC 112.763/MG e HC 112.364 AgR/DF, precedentes da minha lavra). Dentre eles, destaco o seguinte: "Este Supremo Tribunal assentou que a periculosidade do agente evidenciada pelo modus operandi e o risco concreto de reiteração criminosa são motivos idôneos para a manutenção da custódia cautelar. (HC 110.313/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, 1ª Turma, DJe 13.02.2012).
    De outro lado, quanto à alegada ausência de contemporaneidade da prisão preventiva com os fatos criminosos imputados ao Recorrente, melhor sorte não assiste à Defesa.
    O perigo de dano gerado pelo estado de liberdade do acusado deve estar presente durante todo o período de segregação cautelar e, no caso, a Corte Superior asseverou que ‘a decisão não destoa do entendimento referenciado pelos agravantes a respeito da contemporaneidade, pelo que não seria cabível o decreto de 23/7/2019 se valer da gravidade de fatos ocorridos em 28/7/2017. Ao revés, identificou-se que se fez referência à reiteração delitiva dos pacientes após os fatos narrados na denúncia.’ Destacou ainda, “Há fundamentação concreta para a decretação da prisão preventiva, uma vez que indicada a reiteração delitiva por fatos posteriores e análogos aos indicados na denúncia, fazendo-se presente, da mesma forma, a contemporaneidade da cautelar na perspectiva dos fatos justificadores dos riscos que se pretende evitar com a prisão”. 
    A contemporaneidade, como se sabe, diz respeito aos fatos motivadores da prisão preventiva e não ao momento da prática do fato criminoso, desse modo, “Ante a permanência de risco à ordem pública, tem-se sinalizada a contemporaneidade da custódia” (HC 183.167/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 22.6.2020). 
    Ademais, como bem ressaltou o parecer ministerial “não há que se falar em falta de contemporaneidade da medida de prisão. A decretação da prisão preventiva do réu ocorreu em 23 de setembro de 2019, sendo expedido mandado de prisão em 28 de setembro de 2020, o qual, ao que consta, até a presente data não foi cumprido, estando o réu foragido há mais de 1 ano. Ora, ao se manter foragido, o réu acaba por dar mostras de sua intenção de se furtar à aplicação da lei penal, além de fragilizar a alegação de falta de contemporaneidade da medida de prisão”.
    Dada a necessidade da constrição cautelar do Recorrente, carece de plausibilidade jurídica a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão (arts. 282, § 6º, e 319 do CPP). 
    Sobre o pedido de prisão domiciliar, as instâncias anteriores rechaçaram a tese defensiva de que o Recorrente é indispensável aos cuidados dos filhos. No ponto, ressaltou a Corte Superior “os agravantes não são os únicos responsáveis pelos cuidados dos menores que, como afirmado no agravo, estão sob responsabilidade das genitoras”.
    Nesse prisma, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que A ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Ademais, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, ‘A existência, por si só, de filho menor não é suficiente ao reconhecimento do direito à prisão domiciliar, devendo-se observar os requisitos autorizadores da medida artigo 318-A do Código de Processo Penal.’ (HC 174.265, Rel. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe de 31.01.2020)
    Ante o exposto, julgo prejudicado o recurso ordinário em habeas corpus de Alan Dayve de Souza Faria e nego seguimento ao recurso ordinário manejado por Jonatas Vasconcelos de Menezes (art. 21, 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 06 de outubro de 2021. 
Ministra Rosa Weber
Relatora